Tribunal: STF
Processo: Pet 9844
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-22
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Petição cujos autos contém denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR) imputando ao investigado ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, ex-parlamentar e atualmente advogado, a prática das condutas descritas no art. 23, IV, c/c art. 18, ambos da Lei 7.170/83 (Lei de Segurança Nacional), por 3 (três) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal (CP); art. 286 c/c art. 163, parágrafo único, II e III, ambos do CP; art. 26 da Lei 7.170/83; e art. 20, § 2°, da Lei 7.716/89, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 71 do CP. 



    Em decisão de 24/1/2022, foi substituída a prisão preventiva de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, na Rua Marcelino Ferreira Marinho, 09, Gulf, Comendador Levy Gasparian/RJ, acrescida da imposição das seguintes medidas cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal):



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL;



    (2) PROIBIÇÃO DE QUALQUER COMUNICAÇÃO EXTERIOR, UMA VEZ QUE PERMANECE NA CONDIÇÃO DE PRESO, INCLUSIVE SENDO VEDADA A PARTICIPAÇÃO EM REDES SOCIAIS DE SUA TITULARIDADE, DE INTERPOSTAS PESSOAS OU PARTIDOS POLÍTICOS OU DE QUAISQUER OUTRAS PESSOAS;



    (3) PROIBIÇÃO DE RECEBER VISITAS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, SALVO DE SEUS FAMILIARES;



    (4) PROIBIÇÃO DE CONCEDER QUALQUER ESPÉCIE DE ENTREVISTA, INDEPENDENTE DE SEU MEIO DE VEICULAÇÃO, SALVO MEDIANTE PRÉVIA E EXPRESSA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL;



    (5) PROIBIÇÃO DE COMUNICAÇÃO COM QUAISQUER DOS INVESTIGADOS NO INQUÉRITO 4.874/DF.



    Na mesma ocasião, ficou consignado que o descumprimento injustificado de quaisquer dessas medidas ensejaria, natural e imediatamente, o restabelecimento da prisão preventiva (art. 282, § 4°, do Código de Processo Penal).



    É o relatório. DECIDO.



    I – DO RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, recebeu integralmente a denúncia oferecida em relação aos crimes previstos no: 



    (a) art. 23, IV, c/c art. 18, ambos da Lei 7.170/83, por 3 (três) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, considerada a continuidade normativo-típica para o art. 359-L do Código Penal e a ultra-atividade da lei penal mais benéfica; (b) art. 138 c/c art. 141, II, ambos do Código Penal, em razão de fatos ocorridos no dia 26/7/2021, considerada a continuidade normativo-típica e a revogação do tipo penal especial (art. 26 da Lei 7.170/83) e a retroatividade da lei penal mais benéfica; (c) art. 286 c/c art. 163, parágrafo único, II e III, ambos do Código Penal; (d) art. 20, § 2°, da Lei 7.716/89, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal.



    Em diversas ocasiões, foram trazidas aos autos notícias de descumprimento das medidas cautelares impostas em face de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, notadamente por:



    (a) receber visitas e passar orientações a dirigentes do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), conforme áudio juntado ao processo (eDoc. 496); 



    (b) conceder entrevista ao Canal Jovem Pan News no YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=uod6McEDvVA), conforme vídeo juntado ao processo (eDoc. 535); 



    (c) promover, replicar e compartilhar notícias fraudulentas (fake news), revestidas de animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi, que atingem a honorabilidade e a segurança do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e de seus Ministros, atribuindo e/ou insinuando a prática de atos ilícitos por membros da SUPREMA CORTE (eDoc. 536).



    No que diz respeito às orientações passadas aos dirigentes do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), a Polícia Federal elaborou laudo com a transcrição de áudio amplamente divulgado pela imprensa, nos seguintes termos (eDoc. 519):



    “1- (início do trecho de áudio aos 00:07,8 – música de fundo ininteligível)



    2- M1: Anteontem, depois da convenção nacional, ele veio pro Rio, e veio aqui em casa com o Sabino e com a Talise pra me dar um abraço... Curioso, ele me deu um longo abraço, e eu nele; ele me deu um beijo e eu nele; (voz embargada) como se fosse o beijo de despedida; engraçado isso, curioso, curioso, que isso aconteceu, curioso (choro) ai, ai, curioso, curioso, curioso..., curioso; Deus o tenha à sua destra. Eu peço ao Sabino que assuma a rédea do partido, por favor, lá em no Rio Grande do Sul. O Sabino é um cristão, é um homem heroico, amigo com A maiúsculo também, corajoso, casado com uma mulher cristã da melhor qualidade, a Tanise. Tem formação, sabe da nossa causa... 



    3- (Ao tempo de 01:05,5 observa-se uma mudança na música de fundo com amplificação do volume do áudio indicando uma quebra de continuidade)



    4- M1: Por favor, Sabino, presidente do PTB do Rio Grande do Sul, você tem uma missão difícil, substituir o Edir, esse grande e valente companheiro. Faça isso. Fale em meu nome. Fale em nome do diretório nacional.



    5- (Ao tempo de 01:22,6 é observado outra descontinuidade de padrão de ruído)



    6- M1: Faça o discurso, em meu nome, por favor, abrace a família, abrace a todos os companheiros e companheiras do Rio Grande do Sul



     7- (final do áudio aos 01:30,0)



    8- (final do arquivo de vídeo aos 01:37,7)” 



    Por outro lado, no que diz respeito ao compartilhamento de notícias fraudulentas em face dos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, assim constou do vídeo gravado e divulgado por ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO no contexto do Feriado de Independência de 2022:



    “Como é que o senhor deixa o Xandão, um sujeito lombrosiano, chefe da milícia judicial... Nós temos no Brasil hoje uma milícia judicial cujo chefete é esse cidadão, o Xandão. Como é que ele vai botar sniper nas praças de Brasília para impedir o povo de se manifestar, embaixo do seu nariz, Presidente? Como é que é isso? Que conversa é essa, Bolsonaro? Você vai perder a eleição.



    Se você deixar essa afirmação de poder dele... Ele já é o chefe da Polícia Federal. Ele é o chefe do Ministério Público e o chefe de todo o Judiciário. Se ele toma conta das ações do Executivo, acabou. Pede o boné e vai embora pra casa. Não precisa mais fazer campanha, Bolsonaro.



    Ele não pode fazer isso. Você tem que mandar os seus fuzileiros navais amanhã prender todo sniper que tiver em cima de prédio aí no Eixo Monumental. Todo ele. Cana! Desarma e mete na chave. Tira todo o bloqueio do meio da rua. A rua é do povo. Duzentos anos de Independência, na dependência do Xandão? É o Xandão que vai estabelecer o que o povo pode fazer em 7 de setembro?



    Ano passado foi um fracasso! Você fez um discursinho meia-boca... com medo de quê, não sei. E agora vai deixar eles mijarem em cima de você? Poste não mija em cachorro, Bolsonaro! Reage, Bolsonaro! Ou acabou. Ou pede o boné e acabou”.



    Instada a se manifestar, a Defesa do denunciado não apresentou qualquer justificativa para os notórios e públicos descumprimentos acima apontados (eDoc. 512 e 580).



    Em decisão de 15/9/2022, foi fixada multa diária R$ 10.000,00 (dez mil reais), no caso da continuidade de descumprimento de qualquer das medidas cautelares determinadas, além de ter sido o investigado advertido de que qualquer novo descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares impostas ensejaria, imediatamente, o restabelecimento da prisão preventiva (art. 282, § 4°, do Código de Processo Penal). 



    Em 14/10/2022, ROBERTO JEFFERSON divulgou vídeo contendo notícias falsas acerca da atuação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (https://twitter.com/crisbrasilreal/status/1580903865763106817?s=48&t=yDF1Urv6hulXX-_82Ota5g), com as seguintes declarações:



    “Nessa sexta-feira, dia 14, acordamos com mais uma pérola do Xandão. Ele proibiu o Ministério de Justiça de investigar fraude das pequisas eleitorais. Ele é cabo eleitoral do Lula.



    O narcotráfico tomou conta das eleições no Brasil como tomou na América Latina: México, Colômbia, Chile. Nós temos aqui dois cabos eleitorais fortíssimos ligados ao Lula que são ligados ao narcotráfico: o Xandinho, do morro do alemão... Comando Vermelho. Xandinho do Comando Vermelho lá do Morro do Alemão e o Xandão do PCC. Xandinho e Xandão: a dupla de bandidos que dá garantias ao Lula.”



    Em 19/10/2022, ROBERTO JEFFERSON incorreu na mesma conduta, com ataques ao TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (https://twitter.com/crisbrasilreal/status/1582709044288319491?s=20&t=YWF1jnlNiaGZOImpEu6mKw), do seguinte teor:



    “O que o TSE está fazendo nunca foi visto. Censurar a Jovem Pan. O Brasil Paralelo está censurado, não pode colocar no ar o caso Adélio.



    Nenhum formador de opinião pode falar da corrupção do Lula. Como é que é isso? O Lula é um corrupto, um ébrio corrupto, viciado, de práticas viciadas, corruptas. Assaltou o Banco do Brasil, o BNDES, a Petrobrás, as estatais pra financiar regime comunista e regimes comunistas na América Latina e o Xandão não quer que a gente diga que ele é corrupto... Que conversa é essa?



    É o Ministério da Verdade que George Orwell escreveu em 1984, no seu livro 1984, o Ministério da Verdade, a censura está querendo apagar a memória do povo. É a história que George Orwell já contou pra nós.



    Xandão, você foi longe demais, Xandão.



    Xandão, você vai cair do cavalo, Xandão”



    Agora, em 21/10/2022, ROBERTO JEFFERSON incorreu em novo descumprimento das medidas cautelares impostas por decisão deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos autos da Pet 9.844/DF, com publicação de vídeo contendo ofensas e agressões abjetas em face da Min. CÁRMEN LÚCIA (https://www.youtube.com/watch?v=gd-zL4uJrog), de teor, machista, misógino e criminoso:



    “Eu tô indignado... não consigo. Fui rever o voto da bruxa de Blair, da Cármen Lúcifer, na censura prévia da Jovem Pan. Olhei de novo, não dá pra acreditar.



    Lembra mesmo aquelas prostitutas, aquelas vagabundas arrombadas, né? As que viram pro cara, diz ‘ih benzinho, no rabinho, nunca dei o rabinho, é a primeira vez... é a primeira vez’.



    Ela fez pela primeira vez, ela abriu mão da inconstitucionalidade pela primeira vez. Ela diz assim ‘é inconstitucional censura prévia, é contra a Súmula do SUPREMO, mas é só dessa vez, benzinho’.



    Bruxa de Blair. É podre por dentro e horrorosa por fora. Uma bruxa... uma bruxa... se puser um chapéu bicudo e uma vassoura na mão, ela voa. Deus me livre dessa mulher que está aí nessa latrina que é o TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL”.



    No caso em análise, está largamente demonstrada, diante das repetidas violações, a inadequação das medidas cautelares em cessar o periculum libertatis do denunciado, o que indica a necessidade de restabelecimento da prisão, não sendo vislumbradas, por ora, outras medidas aptas a cumprir sua função.



    As inúmeras condutas do denunciado podem configurar, inclusive, novos crime, entre eles os delitos de calúnia, difamação, injúria (arts. 138 a 140 do Código Penal), de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do Código Penal) e de incitar publicamente, animosidade entre as Forças Armadas, ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), além da questão discriminatória presente no vídeo de 21/10/2022.



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada, tanto na decisão que inicialmente substituiu a prisão, como na decisão que estabeleceu a fiança, nos termos de pacífico entendimento SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 169.462, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 28/11/2019, HC 164.581, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 29/11/2019; RHC 146.329 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/2/2018; HC 128.853, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 21/10/2016.



    II - DA BUSCA E APREENSÃO



    Há, igualmente, como consequência lógica da necessidade de interrupção da prática criminosa, a reiteração de medidas de busca e apreensão.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada, pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, inclusive do local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua ambiente fechado ou de acesso restrito ao público (HC nº 82.788/RJ, 2ª T, Rel. Min. CELSO DE MELLO). Esse fundamental direito, porém, não se reveste de caráter absoluto (RHC 117159, 1ª T, Rel. Min. LUIZ FUX) e não deve ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que, eventualmente, em seu interior se pratiquem ou que possibilitem o armazenamento de dados probatórios necessários para a investigação (RT 74/88, 84/302); podendo ser, excepcionalmente, afastado durante a persecução penal do Estado, desde que presentes as hipóteses constitucionais e os requisitos legais (RE 603.616/RO, Repercussão Geral, Pleno, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 93.050-6/RJ, 2ª T, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 97567, 2ª T, Rel. Min. ELLEN GRACIE). 



    Na espécie estão presentes os requisitos do art. 240 do Código de Processo Penal, para a ordem judicial de busca e apreensão no domicílio pessoal, pois devidamente motivada em fundadas razões que, alicerçadas em indícios de autoria e materialidade criminosas, sinalizam a necessidade da medida para colher elementos de prova relacionados à prática de infrações penais. 



    Cumpre ressaltar que, em decisão de 12/8/2021, já havia sido autorizada busca e apreensão em desfavor do denunciado. Verificando, porém, que o investigado desrespeita as medidas impostas, entendo pertinente a determinação de novas medidas invasivas, circunscrita a pessoa física vinculada aos fatos investigados, e com a devida indicação dos locais da busca, limitando-se aos endereços pertinentes.



    Nesse cenário, tenho por atendidos os pressupostos necessários ao afastamento da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, encontrando-se justificada a ação invasiva na procura de outras provas das condutas ora postas sob suspeita.



    III- DO DISPOSITIVO



    Diante do exposto, em face do reiterado desrespeito às medidas restritivas estabelecidas, RESTABELEÇO A PRISÃO de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, a ser efetivada pela Polícia Federal, nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal, devendo ser recolhido, imediatamente, ao estabelecimento prisional.



    FICA O DENUNCIADO PROIBIDO de conceder qualquer entrevista ou receber quaisquer visitas no estabelecimento prisional, salvo mediante prévia autorização judicial por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, inclusive no que diz respeito a líderes religiosos, familiares e advogados.



    DETERMINO A BUSCA E APREENSÃO de documentos/bens, bem como de todos os celulares, computadores, tablets e quaisquer outros dispositivos eletrônicos, em todos os endereços residenciais e profissionais de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, inclusive abaixo descritos:



    Rua Ernesto Paixão, 37 – Valparaiso – Petrópolis/RJ



    Rua Marcelino Ferreira Marinho, 09, Gulf, Comendador - Levy Gasparian/RJ



    Fica autorizado, desde logo, à autoridade policial a realizar a busca e apreensão em outros endereços de acesso do réu, bem como ao acesso aos documentos e dados armazenados em arquivos eletrônicos apreendidos no local de busca, contidos em quaisquer dispositivos. 



    Fica a autoridade policial, desde logo, autorizada a redirecionar os varejamentos e as retenções a logradouros alternativos de que eventualmente tenham conhecimento, no intuito de não frustrar as diligências. 



    AUTORIZO, ainda, o acesso imediato e exploração do conteúdo dos documentos em qualquer suporte (físicos, mídias eletrônicas, servidores, nuvens, etc.) que se encontrem nos locais ou em poder do requerido ou das pessoas que com ele estiverem, propiciando atuação célere e imediata, inclusive já no local em que se realiza a ação.



    POR FIM, DETERMINO a imediata liquidação dos valores referentes a multa diária fixada, para imediato cumprimento e execução.



      ATRIBUA-SE A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO, QUER PARA OS FINS DA PRISÃO, QUER PARA OS FINS DA BUSCA E APREENSÃO.



    Após a efetivação da prisão, ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Está decisão deverá ser publicada somente após o seu integral cumprimento.



    Cumpra-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente